Tribunal: TJES
Processo: 5018588-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC Nº 49. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo com o objetivo de ver integrado o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que rejeitara a incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, à luz da tese firmada pelo STF na ADC nº 49. Sustenta o embargante a existência de obscuridade quanto à modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal nesse precedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação da modulação de efeitos definida pelo STF na ADC nº 49, especialmente no que tange à incidência sobre execução fiscal em trâmite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado aprecia de forma expressa e clara os fundamentos da ADC nº 49, inclusive quanto à modulação dos efeitos da decisão, destacando que a eficácia pró-futuro se aplica a partir do exercício de 2024, com ressalva aos processos pendentes até 29.04.2021.

4)
A execução fiscal em debate foi ajuizada em 09.12.2016, ou seja, antes da data-limite fixada pelo STF, sendo, portanto, abrangida pela exceção prevista na modulação.

5)
Não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, pois a decisão embargada analisou os pontos relevantes e aplicou corretamente os precedentes do STF e STJ, com fundamentação clara e coerente.

6)
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo inadequados para expressar mera inconformidade da parte com o entendimento adotado.

7)
A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais superiores é no sentido de que, mesmo com fins de prequestionamento, os aclaratórios devem demonstrar vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

8)
A fundamentação do julgado está devidamente exposta, não sendo o julgador obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que o decisum esteja lastreado em fundamentos jurídicos suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há obscuridade, omissão ou contradição quando o acórdão embargado aplica corretamente a modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC nº 49, com base na data de ajuizamento da demanda.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissíveis quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

3. É desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes quando a decisão está suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; CF/1988, art. 155; Lei Complementar 87/1996, arts. 11, §3º, II, 12, I, e 13, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16.04.2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017; TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018588-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC Nº 49. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo com o objetivo de ver integrado o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que rejeitara a incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, à luz da tese firmada pelo STF na ADC nº 49. Sustenta o embargante a existência de obscuridade quanto à modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal nesse precedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação da modulação de efeitos definida pelo STF na ADC nº 49, especialmente no que tange à incidência sobre execução fiscal em trâmite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado aprecia de forma expressa e clara os fundamentos da ADC nº 49, inclusive quanto à modulação dos efeitos da decisão, destacando que a eficácia pró-futuro se aplica a partir do exercício de 2024, com ressalva aos processos pendentes até 29.04.2021.

4)
A execução fiscal em debate fora ajuizada em 09.12.2016, ou seja, antes da data-limite fixada pelo STF, sendo, portanto, abrangida pela exceção prevista na modulação.

5)
Não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, pois a decisão embargada analisou os pontos relevantes e aplicou corretamente os precedentes do STF e STJ, com fundamentação clara e coerente.

6)
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo inadequados para expressar mera inconformidade da parte com o entendimento adotado.

7)
A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais superiores é no sentido de que, mesmo com fins de prequestionamento, os aclaratórios devem demonstrar vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

8)
A fundamentação do julgado está devidamente exposta, não sendo o julgador obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que o decisum esteja lastreado em fundamentos jurídicos suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há obscuridade, omissão ou contradição quando o acórdão embargado aplica corretamente a modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC nº 49, com base na data de ajuizamento da demanda.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissíveis quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

3. É desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes quando a decisão está suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; CF/1988, art. 155; Lei Complementar 87/1996, arts. 11, §3º, II, 12, I, e 13, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16.04.2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017; TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai da ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. APLICABILIDADE DA TESE FIXADA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo tendente à reforma de decisão monocrática que negara provimento à apelação, na qual se sustentava a legitimidade da incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e a inaplicabilidade do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49, sob o argumento de que a demanda fora ajuizada antes da modulação de efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC nº 49 pelo STF alcança a hipótese em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.255.885 e na ADC nº 49, estabelece que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, pois não ocorre transferência de titularidade ou ato de mercancia.

4.
A modulação de efeitos da ADC nº 49 pelo STF determinou a eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, excetuando processos administrativos e judiciais pendentes até 29.04.2021.

5.
No caso em exame, execução fiscal ajuizada em 09.12.2016, anterior à data da modulação, o que a exclui da hipótese de incidência do ICMS, tornando ilícita a exigência do tributo.

6.
O Superior Tribunal de Justiça reafirma que a circulação de mercadorias para fins de ICMS deve ser jurídica, envolvendo ato de mercancia e transferência de titularidade, conforme precedente no REsp 1.125/133/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Não incide ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, pois não ocorre transferência de titularidade ou ato de mercancia.

2.
A modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC nº 49 exclui da incidência de ICMS processos administrativos e judiciais pendentes até 29.04.2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155; Lei Complementar 87/1996, arts. 11, §3º, II, 12, I, e 13, §4º; CPC, art. 932, IV, e art. 85, §§ 2º, 3º, 8º, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 16/04/2021; STF, ARE 1.255.885, julgado em 14/08/2020; STJ, REsp 1.125/133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/08/2010; STJ, AgInt no AREsp 1.876.194/MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 24/04/2023.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido à unanimidade por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando esteja a decisão devidamente fundamentada, consoante interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial do dia 29.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Presencial de 29.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões